Tribunal: TJMT
Processo: 1025210-71.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025210-71.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VENICIUS CAMARGO DA SILVA - CPF: 020.057.682-86 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1025210-71.2024.8.11.0015.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Embargante:
VENICIUS CAMARGO DA SILVA.

Embargada: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por passageiro contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso em voo internacional. O acórdão também manteve a condenação por litigância de má-fé. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à inexistência de dano moral por atraso do voo inferior a quatro horas e à caracterização da litigância de má-fé.

O embargante não aponta qualquer vício específico na decisão, limitando-se a externar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a interposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e somente são cabíveis quando evidenciado vício previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos embargos.

O simples inconformismo com o teor da decisão não configura fundamento idôneo para oposição de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 80, II e III; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 230 e 231; Resolução ANAC no 141/2010, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2014; TJRS, Apelação Cível no 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14.09.2016.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de alegado atraso em voo internacional operado pela companhia aérea demandada. O juízo de origem reconheceu que o atraso foi inferior a quatro horas e que não houve comprovação de prejuízo concreto, além de ter identificado o fracionamento indevido da demanda e a alegação de fatos inverídicos, o que ensejou a condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no voo justifica a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso do voo no trecho Munique–Lisboa foi de apenas 1h13, conforme verificação feita pelo juízo de origem em site especializado de rastreio de voos, contrariando a alegação inicial de atraso superior a quatro horas.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica no sentido de que atrasos inferiores a quatro horas não geram, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo prova de circunstâncias excepcionais, o que não se verificou no caso concreto.

5.

A parte autora fracionou indevidamente a demanda, ajuizando duas ações distintas para discutir atrasos em voos integrantes do mesmo contrato de transporte, com o mesmo localizador, conduta que configura abuso do direito de ação.

6.

Restou demonstrado que o autor apresentou informação inverídica sobre a duração do atraso, o que caracteriza a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

7.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no recurso interposto reforça a manutenção da decisão de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso de voo inferior a quatro horas, sem prova de prejuízo extraordinário, não enseja indenização por danos morais.

2.

A conduta de fracionar demanda fundada em um mesmo contrato e apresentar informação inverídica sobre o atraso caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença autoriza sua integral manutenção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 46; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 230 e 231; Resolução ANAC no 141/2010, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2014; TJRS, Apelação Cível no 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14.09.2016.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025